Tribunal: TJBA
Processo: 8011060-60.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8011060-60.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOAO PEREIRA SILVA NETO Advogado(s): ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EQUIPARADO (ART. 33, § 1º, I, LEI 11.343/2006) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, LEI 10.826/2003). RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. BUSCA PESSOAL ILEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS PARA ABORDAGEM. INFORMAÇÕES DE POPULARES, FUGA DO AGENTE E DISPENSA DE MATERIAL ILÍCITO. CRIME PERMANENTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO INEXISTENTE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REJEIÇÃO. MANTIDO O REGIME INICIAL SEMIABERTO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por João Pereira Silva Neto contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que o condenou, em concurso material (art. 69 do CP), pelos crimes de tráfico de drogas equiparado e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Foram impostas as penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa (art. 33, § 1º, I, da Lei 11.343/2006, com a causa de diminuição do § 4º) e 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003), totalizando 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa. A defesa postulou: (i) concessão da gratuidade da justiça; (ii) nulidade das provas, decorrente de busca pessoal infundada e violação de domicílio, e absolvição por ausência de provas; e, subsidiariamente, (iii) redução da pena-base ao mínimo legal e fixação de regime aberto. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se a determinar: i) a possibilidade de conhecimento do pedido de gratuidade da justiça e de redução da pena-base; ii) a existência de nulidade nas provas obtidas mediante a abordagem policial; iii) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, com ênfase na validade dos depoimentos policiais; e iv) a adequação da dosimetria da pena e do regime prisional estabelecido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Gratuidade da justiça. O pleito não deve ser conhecido. Por ausência de interesse recursal, uma vez que a gratuidade já foi deferida pelo juízo de primeira instância, sendo reiterada na sentença que isentou o réu do pagamento de custas. 4. Redução da pena-base. O pedido de fixação da pena-base no mínimo legal também não deve ser conhecido por ausência de interesse recursal. A sentença condenatória já estabeleceu a pena-base no patamar mínimo para ambos os delitos: 05 (cinco) anos para o crime de tráfico (posteriormente reduzida pela aplicação do § 4º do art. 33) e 03 (três) anos para o porte de arma de uso restrito. Desse modo, não há gravame à defesa neste ponto que justifique o conhecimento do recurso. 5. Nulidade das provas. A tese de nulidade por ilegalidade da abordagem e violação de domicílio não se sustenta. A atuação policial foi devidamente justificada por fundadas razões, consistentes em informações recebidas de populares sobre a presença de um indivíduo armado em uma área de matagal, supostamente praticando tráfico. A suspeita se concretizou quando o apelante, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga e dispensou sacolas, que posteriormente se verificou conterem sementes e raízes de maconha. Essa sequência de fatos, especialmente a fuga e o descarte do material ilícito, configura a justa causa necessária para a abordagem. Ademais, o tráfico de drogas, em suas diversas modalidades, é um crime de natureza permanente, cujo estado de flagrância se prolonga no tempo, o que legitima a ação policial para interromper a prática delitiva. Não há que se falar em violação de domicílio, pois a abordagem e a apreensão ocorreram em uma área de vegetação ("matagal"), local aberto e não protegido pela garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, conforme se extrai dos depoimentos das testemunhas e da própria narrativa do réu no interrogatório judicial. 6. Materialidade e autoria. A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão, no Laudo Pericial das plantas e sementes apreendidas, que atestou a presença de Cannabis sativa nas 1829g de sementes e 33g de raízes, e pelo Laudo de Exame Pericial na arma de fogo, que confirmou sua aptidão para disparos e a supressão do número de série. A autoria, por sua vez, é inequívoca, sendo confirmada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório. 7. Depoimentos policiais. Os testemunhos dos agentes públicos são meios de prova idôneos para fundamentar a condenação, especialmente quando, como no caso, são colhidos em juízo, com observância das garantias processuais, e se mostram harmônicos com os demais elementos probatórios. A defesa não apresentou qualquer elemento concreto que pudesse desacreditar a versão dos policiais, que narraram de forma uníssona a dinâmica da ocorrência, desde a denúncia anônima até a captura do apelante com a arma na cintura e após a dispensa das sacolas com os insumos para o plantio de drogas. 8. Dosimetria e atenuante da confissão. A defesa busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Contudo o acusado permaneceu em silêncio na fase investigativa e negou, taxativamente, a prática dos crimes em juízo. 9. Regime de cumprimento. O regime inicial semiaberto foi corretamente estabelecido, considerando o quantum da pena final (04 anos e 08 meses de reclusão), em conformidade com o disposto no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal. Destaque-se, ainda, que o cômputo da prisão provisória, inferior a 03 (três) meses, não é suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. Os pedidos de gratuidade da justiça e de estipulação da pena-base no mínimo legal não devem ser conhecidos, por falta de interesse recursal, quando já concedidos em primeira instância; 2. A existência de fundadas razões, como informações de populares sobre crime em andamento, seguida de fuga do suspeito e descarte de material ilícito, legitima a abordagem policial, não havendo nulidade nas provas decorrentes, especialmente em se tratando de crime permanente como o tráfico de drogas; 3. Os depoimentos de policiais colhidos sob o crivo do contraditório são meios de prova idôneos para sustentar a condenação, quando coerentes com as demais provas dos autos; 3. Não incide a atenuante da confissão quanto o réu permanece em silêncio ou quando nega taxativamente a prática criminosa. Dispositivos legais citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 1º, I, e § 4º. Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV. Código Penal, arts. 33, § 2º, “b”; 59; 65, III, “d”; 69. Jurisprudência relevante: STJ - HC n. 984.369/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 27/10/2025; STJ - RE nos EDcl no AgRg no HC n. 846.744/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025; STF - RE 1475418 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-06-2024 PUBLIC 07-06-2024; STF - RE 1551492 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-02-2026 PUBLIC 13-02-2026; STJ - AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022; STJ - AgRg no AREsp n. 2.295.406/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023; STJ - AgRg no HC n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022;STJ - AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8011060-60.2023.8.05.0146, tendo como Apelante João Pereira Silva Neto e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o Recurso e, na cota conhecida, a ele negar provimento, nos termos do Voto do Relator.